Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCOILSON DA SILVA - CPF: 693.549.441-91 (PACIENTE), ELAINE CRISTHINA DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 697.397.651-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147, 129, § 13o E 163 TODOS DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1
.

NEGATIVA DE AUTORIA
– N
ECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA
–
2.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE – IMAGENS DAS LESÕES SOFRIDAS ANEXADAS AOS AUTOS, PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DA VÍTIMA SOLICITADO PELA DELEGADA DE POLÍCIA, À UNIDADE HOSPITALAR E AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL
- 3. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO CRIMINAL PREEXISTENTE – NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
4.
MEDIDA CAUTELAR
DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO – RENITÊNCIA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA
–
5.
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 CNJ
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19 – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
6
.
OFENSA

AO

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PREVENTIVA
–
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1.
É inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento. Enunciado no. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.
Os depoimentos
orais colhidos nos autos e as imagens das lesões sofridas pela vítima
, aliados às requisições solicitadas pela Delegada de Polícia no sentido de encaminhar a vítima à Unidade Hospitalar e ao Instituto Médico legal para a elaboração do Laudo Pericial, são documentos hábeis a
demonstrar indícios suficientes de autoria e a prova da
existência do delito de Lesão Corporal, além de serem
aptos a amparar a continuidade da investigação policial instaurada, na hipótese, em desfavor do paciente.

3.

Demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva do paciente em sendo libertado, vez, que ostenta condenação criminal preexistente, revela-se idôneo
o fundamento do decreto e manutenção da preventiva, eis, que preenchidos os requisitos e pressupostos da decisão, nos termos dos art. 312 e 313, II, do CPP.

4.
Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, decreto hígido, e ainda demonstrada a renitência delitiva, não há que se cogitar da substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que no caso seriam insuficientes ou inadequadas.

5.
Se não restar comprovado nos autos que o paciente pertença a algum grupo de risco contemplado nas hipóteses previstas na Recomendação no 62/CNJ, e não demonstrada adequadamente a sua vulnerabilidade, é improcedente a tese de ilegalidade da custódia cautelar em face de descumprimento da referida recomendação.

6.
A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, quando decretada não implica em violação aos princípios da homogeneidade, pois tem natureza distinta daquela, já, que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo, que a prisão-pena tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, além da ressocialização do agente do delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado

em favor
de

Françoilson da Silva

em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do
Juízo do Núcleo de Audiências Custódia de Cuiabá/MT
(ID
114411454 – fls. 85/90).

Em linhas gerais, o impetrante
alega que o paciente foi
preso
em
flagrante
em
10.1.2022, pela prática, em tese, dos crimes de
Ameaça
,
Lesão Corporal
e
Dano
,
no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

(art. 147, 129, § 13o, e art. 163 todos do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no. 11.343/06), sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, alegou:

1.
Tese de
negativa de autoria, com relação ao suposto crime de Ameaça;
2.
Inexistência de prova com relação ao crime de Lesão Corporal, porque não foi realizado o Laudo Exame de Corpo de Delito da vítima;

3.

Que o decreto preventivo tem
fundamentação inidônea;
4
.
A suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
5
. Descumprimento das disposições da Resolução no. 62 CNJ; e por fim,
6.
O
fensa ao princípio da homogeneidade
(ID
114411453).

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão
i
mposta contra o paciente
, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão, e
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID
94253996).

Foram anexados documentos (ID
114411454).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob ID.
114725980.

As
informações judiciais
foram
prestadas
pela autoridade acoimada de coatora (ID 115239959).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (ID 116643995):

“Sumário:
Habeas Corpus
– lesão corporal, ameaça, dano e violação de domicílio – violência doméstica – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública –
periculum libertatis
demonstrado – gravidade do fato e periculosidade do Paciente - risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão –
pelo conhecimento e denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022